Tribunal: TJMT
Processo: 1002018-80.2022.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002018-80.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELIZANDRA ALVES GIARETTA - CPF: 062.247.901-67 (APELADO), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), JOAO PAULO SANTOS DA COSTA - CPF: 074.709.483-76 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – POSSIBILIDADE – ACUSADOS QUE SE DEDICAVAM À ATIVIDADE CRIMINOSA E INTEGRAVAM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
AGRG NO
HC
No 956976 – RO) – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (MAIS DE 2KG DE MACONHA) – APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO – DEPOIMENTOS POLICIAIS INDICANDO QUE OS RÉUS INFORMARAM TRABALHAR PARA FACÇÃO CRIMINOSA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO PROVIDO.

A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 exige, cumulativamente, que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A apreensão de elevada quantidade de drogas (mais de 2kg de maconha), aliada à balança de precisão e informações fornecidas pelos próprios réus de que aguardavam membros da organização criminosa Comando Vermelho para entregar o entorpecente, demonstra a dedicação às atividades criminosas e integração a organização criminosa.

[...] O depoimento de policiais que participaram ativamente das investigações não pode ser considerado mero testemunho de ouvir dizer, pois revela informações valiosas angariadas no curso das investigações. [...]
(AgRg no HC n. 956.976/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.).

Não há falar em
bis in idem
na valoração da quantidade de entorpecentes para elevar a pena-base e, ao mesmo tempo, negar a minorante do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, quando essa circunstância é analisada em conjunto com outros elementos que demonstram a dedicação à atividade criminosa.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos no 1002018-80.2022.8.11.0015, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
Elizandra Alves Giaretta
e
João Paulo Santos da Costa
pela prática do crime descrito no
artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, com a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do referido artigo
, fixando a cada um a pena de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituída por duas restritivas de direito
, e o pagamento de
222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa
(sentença – Id. 256204186).

Em suas razões recursais, o Ministério Público alega, em síntese, que o magistrado a quo não agiu com o costumeiro acerto ao reconhecer o benefício do tráfico privilegiado em favor dos réus. Sustenta que a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, não deve ser aplicada ao caso, tendo em vista as circunstâncias da prisão, a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos (2.083,10 gramas de maconha), a localização de apetrechos comumente utilizados para o tráfico (balança de precisão), a quantia de R$ 22,00 em dinheiro trocado, oriundo da prática delitiva, bem como os indícios de envolvimento com organização criminosa (Comando Vermelho), fatores que, analisados em conjunto, afastariam a incidência da causa de diminuição pela dedicação às atividades criminosas. Busca ainda prequestionamento (Id. 256204190).

Apresentadas as contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, argumentando que a decisão recorrida respeitou plenamente os preceitos legais e constitucionais, apresentando fundamentação adequada e proporcional às circunstâncias do caso, e que a pena imposta foi adequada e fundamentada nos parâmetros legais, levando em conta não apenas a quantidade da substância, mas também as circunstâncias do delito e os antecedentes dos apelados (Id. 256204199).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo provimento do apelo (Id. 261397276), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: “Apelação Criminal – Sentença que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória para condenar Elizandra Alves Giaretta e João Paulo Santos da Costa pela prática do delito previsto no art. 33, §4o, da Lei n° 11.343/2006 –
Irresignação ministerial
: Requestada exclusão da causa de diminuição inserta no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 – Possibilidade – Requisitos legais não preenchidos – Provas robustas no sentido de que os recorridos se dedicavam às atividades criminosas, bem como integravam organização criminosa voltada à comercialização de drogas na Comarca de Sinop – Depoimentos dos policiais militares nesse sentido – Reforma do decisum que se impõe –
Pelo provimento do recurso
.
”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Ministério Público pretende a reforma da sentença para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, sob o argumento de que a elevada quantidade de entorpecente apreendido, a presença de balança de precisão e pequena quantidade de dinheiro, bem como supostos indícios de envolvimento com organização criminosa, demonstrariam a dedicação dos réus às atividades criminosas.

Consta da denúncia que, no dia 17 de dezembro de 2021, por volta das 23h00, em via pública, na rua Otávio Pereira Lima, bairro Jardim São Paulo, na cidade de Sinop-MT,
Elizandra Alves Giaretta
e
João Paulo Santos da Costa
trouxeram consigo, para fins de traficância, 06 (seis) tabletes de tamanhos variados de maconha, pesando 2.083,1g (dois mil e oitenta e três gramas e um decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A pretensão ministerial cinge-se à reforma parcial da sentença, apenas para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, reconhecida em favor dos réus
Elizandra Alves Giaretta
e
João Paulo Santos da Costa
.

A materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas e não constituem objeto do presente recurso, tanto que sobre estas não houve irresignação.

A questão a ser analisada, portanto, diz respeito exclusivamente à possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 aos apelados.

O dispositivo legal em questão estabelece que:

"Art. 33.

[...]

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa."

Da leitura do texto legal, extrai-se que os requisitos para a aplicação da referida causa de diminuição de pena são cumulativos, ou seja, devem estar presentes simultaneamente para que o benefício seja concedido. São eles: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não se dedicar às atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.

No caso em análise, é incontroverso que ambos os acusados são primários e possuem bons antecedentes. Contudo, há fortes elementos nos autos que indicam a dedicação dos réus à atividade criminosa e seu envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Segundo consta da sentença, os policiais militares que efetuaram a abordagem dos acusados afirmaram que estes informaram, no momento da prisão, que estavam no local aguardando um membro da facção criminosa "Comando Vermelho", que iria retirar o entorpecente que pertencia à referida organização.

Tal circunstância restou evidenciada pelo depoimento do policial militar Alexssandro da Cruz, o qual narrou que no dia dos fatos a equipe da polícia militar estava realizando o patrulhamento na região do bairro Jardim São Paulo, quando visualizaram três indivíduos em local ermo. Ao se aproximarem, notaram que um dos indivíduos estava com algo que aparentava ser entorpecente, o qual fugiu. Os réus, por sua vez, foram abordados, e com eles foram encontrados os objetos descritos no auto de apreensão, dentro de uma mochila que estava com o acusado João Paulo. A testemunha ressaltou, ainda, que os acusados informaram que estavam no local aguardando alguém que iria "retirar" o entorpecente, que pertencia à facção Comando Vermelho.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Pedro Aparecido Sebalhos, que confirmou que os réus informaram que o entorpecente pertencia à facção criminosa e que eles estariam no local apenas para entregar a droga.

A palavra dos policiais militares não pode ser tida como mero testemunho de “ouvir dizer”, pois, a narrativa dos agentes decorre de diligência no local dos fatos, tendo ouvido dos próprios apelados que estes estavam a serviço da organização criminosa “Comando Vermelho”, a quem pertenceria a droga apreendida.

Neste sentido:

[...] O depoimento de policiais que participaram ativamente das investigações não pode ser considerado mero testemunho de ouvir dizer, pois revela informações valiosas angariadas no curso das investigações. [...]
(AgRg no HC n. 956.976/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Some-se a isso o fato de que a quantidade de entorpecente apreendida era bastante expressiva – 2.083,1g (dois mil e oitenta e três gramas e um decigramas) de maconha –, dividida em seis tabletes de tamanhos variados, além da apreensão de uma balança de precisão e a quantia de R$ 22,00 em dinheiro trocado.

O próprio magistrado sentenciante reconheceu a elevada quantidade de droga apreendida, tanto que a utilizou para exasperar a pena-base em 1/6 (um sexto).

Assim, a análise conjunta dos elementos probatórios demonstra que os acusados não eram meros "pequenos traficantes", como considerou o juízo de primeiro grau, mas sim pessoas que se dedicavam à atividade criminosa e que tinham envolvimento com organização criminosa.

O valor estimado da substância ilícita apreendida (considerada pelo Ministério Público de cerca de 10 mil reais) é significativo e, como bem salientado pelo representante ministerial, não seria confiado a pessoas sem um mínimo de envolvimento no esquema criminoso.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o afastamento da causa especial de diminuição de pena quando as circunstâncias do crime demonstram a dedicação do agente à atividade criminosa ou sua integração a organização criminosa, como se verifica no seguinte julgado:

"[...] A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa [...] A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. 7. Consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa. 8. Agravo regimental de fls. 119-123 não conhecido e agravo regimental de fls. 124-128 desprovido."
(AgRg no HC 731.344/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2022, DJe 08/08/2022)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DOSIMETRIA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – REQUISITOS AUSENTES – VÍNCULO COM MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o condenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Portanto, o vínculo com membro de organização criminosa e o fato de armazenar entorpecentes para essa organização, por si só, exclui a possibilidade de incidência de tal causa de diminuição, pois ausente um dos requisitos para a sua aplicação."
(N.U 1002253-15.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

Vale ressaltar que não há que se falar em
bis in idem
pela utilização da quantidade de drogas apreendida tanto para a exasperação da pena-base quanto para o afastamento da minorante.

No caso em tela, a quantidade de droga não é o único elemento a indicar a dedicação à atividade criminosa, mas também a existência de balança de precisão, a forma de acondicionamento da droga e, principalmente, a própria confissão dos réus de que estavam aguardando um membro da facção criminosa Comando Vermelho para entregar o entorpecente.

Neste sentido:

[...] O entendimento desta Quinta Turma do STJ é no sentido de que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base (1a fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (3a fase) - por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa - não configura bis in idem. Diversa é a hipótese tratada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). Na primeira fase da dosimetria, a Corte estadual fundamentou a exasperação da pena-base acima dos patamares mínimos, tendo-se em vista a grande quantidade e natureza de entorpecentes localizados na posse do agravante e do corréu, enquanto na vedação da minorante as instâncias ordinárias destacaram não só a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, mas também outros elementos indicativos da habitualidade delitiva. [...]
(AgRg no HC n. 941.488/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

[...] Devidamente fundamentado o afastamento da minorante do tráfico privilegiado em razão de outras circunstâncias do caso concreto além da quantidade e da variedade de drogas apreendidas, a evidenciar a dedicação do recorrente à atividade criminosa. [...]
(AgRg no HC n. 956.294/ES, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Diante desse contexto probatório, tenho que os réus não fazem jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, por não preencherem todos os requisitos legais necessários, notadamente por se dedicarem à atividade criminosa e integrarem organização criminosa.

Passo, portanto, a refazer a dosimetria da pena.

Da ré
Elizandra Alves Giaretta
:

1a Fase – Conforme reconhecido na sentença, há duas circunstâncias judiciais negativas (quantidade de entorpecentes e culpabilidade), justificando a exasperação da pena-base em 2/6 (dois sextos), totalizando
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
.

2a Fase – Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

3a Fase – Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Assim, a pena definitiva da ré
Elizandra Alves Giaretta
fica estabelecida em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
"b"
, do Código Penal.

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do quantum da pena aplicada, superior a 04 (quatro) anos (art. 44, I, do Código Penal).

Do réu
João Paulo Santos da Costa
:

1a Fase – Igualmente, conforme reconhecido na sentença, há duas circunstâncias judiciais negativas (quantidade de entorpecentes e culpabilidade), justificando a exasperação da pena-base em 2/6 (dois sextos), totalizando
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
.

2a Fase – Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

3a Fase – Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Assim, a pena definitiva do réu
João Paulo Santos da Costa
fica estabelecida em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal.

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do quantum da pena aplicada, superior a 04 (quatro) anos (art. 44, I, do Código Penal).

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 e fixar as penas definitivas de
Elizandra Alves Giaretta
e
João Paulo Santos da Costa
em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
, cada um, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025